Tribunal: STF
Processo: MS 34572
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. CNMP. Prevenção. Preclusão (art. 67, § 6º, RISTF). Instauração do procedimento revisional (arts. 77, V, e 110, ambos do RICNMP). Demais questões de mérito. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reiterações incapazes de infirmar o entendimento monocrático adotado. Agravo interno de que se conhece, em parte, para, quanto a essa parte, a ele se negar provimento. Incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    1. A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 67, § 6º, do RISTF. Precedentes.



    2. Procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP que se mostrou absolutamente regular em seus trâmites. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.021, § 1º, CPC/15 c/c o art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    4. O agravante não desconstitui a motivação da decisão atacada nem aduz qualquer razão suficiente para ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, quase na literalidade, os argumentos aduzidos na exordial do mandamus. 



    5. Agravo interno do qual se conhece, em parte, para, quanto a esse ponto, a ele se negar provimento. Imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).